Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-89.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000645-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO COELHO - CPF: 034.969.891-06 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FREDERICO COELHO - CPF: 034.969.891-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 3 DIAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável.

Dano moral
in re ipsa
. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS)

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas contra a sentença, de Id., proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1000645-89.2018.8.11.0003, movida por FREDERICO COELHO, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“julgo procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”

A recorrente, em suas razões de Id. n.o 23832122, sustenta que restou demonstrado que a interrupção temporária do fornecimento de energia se deu em virtude de caso fortuito e de força maior, decorrente dos impactos causados pelas fortes chuvas em toda a região metropolitana de Rondonópolis, tendo a energia sido restabelecida no menor tempo possível.

Aduz a inexistência de comprovação do ato ilícito e a consequente caracterização do dano moral. Sucessivamente, pede a minoração do
quantum
para atender aos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 23832124, por meio das quais o apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de reparar os danos suportados em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/95020-4, do autor, ora apelado, entre os dias 09.10.2017 a 12.102017.

Narra a peça de ingresso que
“No dia 09 de outubro do ano de 2017, por volta das 16:40 horas, houve queda de energia na residência do Autor, permanecendo assim até as 21:00 horas do dia 12 de outubro de 2017, ou seja, por mais de quarenta e oito (48) horas.

Ocorre que ouve uma falha na prestação de serviço efetuado pela ré, considerando que a residência do Autor foi o único local onde a falta de energia se estendeu por 4 dias seguidos, os demais moradores vizinhos ficaram por algumas horas sem o fornecimento de energia elétrica. ”

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se a concessionária de energia elétrica.

Pois bem. A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O artigo 37, § 6° da Constituição Federal, esclarece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014).

Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade da empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

Na hipótese, como bem esclarecido pela Magistrada
a quo
, resta demonstrada a ação direta da concessionária de serviço público essencial, no caso, a Energisa, o dano e o nexo causal, pois, a interrupção no fornecimento de energia se deu em virtude de uma forte tempestade que provocou oscilações e provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica da residência do autor, sendo que a única unidade consumidora, que permaneceu por vários dias inoperante, fora a do autor, mesmo após vários pedidos de reparo pelo serviço de atendimento ao cliente de no 0800 646 4196, realizados entre os dias 09.10 e 12.10 e registrados sob os seguintes números de protocolos 3897654, 43920080, 43923418, 43925707, 43030939, 43931595, 43942044, 4396020, 43962623, 43966382 e 43970360.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída,
o que não ocorreu no caso apresentado.

Não há dúvida de que a empresa, ora recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Na peça defensiva (contestação) a recorrente limitou-se a afirmar que a interrupção temporária se deu em virtude de caso fortuito, mas não esclareceu qual foi o tempo despendido para restabelecer o fornecimento de energia na região, ou mesmo se as unidades próximas a do autor, também, sofreram com a interrupção pelo período indicado na exordial. Outrossim, não foi esclarecido qual procedimento adotado em relação aos protocolos das ligações realizadas.

Nesse particular, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, competia à empresa fornecedora de serviço público o dever de provar as alegações, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Inobstante às alegações da recorrente, não é crível exigir daquele que utiliza a energia elétrica (consumidor) que presuma a ineficiência dos serviços da concessionária e efetue gastos próprios para, em casos de falha no fornecimento, ter fontes alternativas de produção de energia elétrica, suprindo ônus que cabe, evidentemente, à empresa distribuidora.

Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e eficiente –descaracteriza o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a recorrida.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.37, §6o, CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMPORAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. TESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. - A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal. - Para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da empresa concessionária elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. - Temporais e descargas atmosféricas são fenômenos previsíveis, cabendo à concessionária de serviços adotar medidas de segurança para evitar que tais eventos da natureza ocasionem danos à rede.”
(Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001 - Rela Desa Ana Paula Caixeta - Publ. 05/02/13).

Quanto ao dano moral, estes se têm por presunção,
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela recorrente tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana do cidadão.

Neste sentido já se posicionou o STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”
(AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014 – sem grifos no original).

E este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RESIDÊNCIA DO AUTOR – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – MAIS DE 72 HORAS SEM ENERGIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJ/MT. N.U 1008419-10.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Concernente a quantificação do dano, precisas as ponderações de Humberto Theodoro Júnior,
in

Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 6a edição, 2010: “
Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
.” (p. 43).

Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento, o montante a compensar o dano moral fica a critério do julgador, observadas a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte demandada em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

No caso, é de se observar o tempo em que o autor, apelado, restou sem o fornecimento de energia elétrica (09.10.2017 a 12.10.2017), o local em que houve, a demora no restabelecimento, bem como a natureza essencial do serviço prestado.

Destarte, frente às peculiaridades do caso, entendo como adequada a importância fixada na sentença, de
R$8.000,00 (oito mil reais)
,
mormente por guardar similitude com os precedentes desta c. Câmara (RAC no 1003819-77.2016.811.0003, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 31.01.2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020